Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-23.2025.8.11.0086
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006715-23.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FRANCINALDO FERREIRA COSTA - CPF: 616.686.883-95 (RECORRIDO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES MARQUES - CPF: 041.422.611-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante. Relaxamento. Pedido de decretação de prisão preventiva. Tráfico de drogas. Entrada domiciliar. Denúncia anônima. Consentimento do morador. Fundada suspeita. Repetição de conduta criminosa. Periculosidade social. Ordem pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum/MT, que relaxou a prisão em flagrante do recorrido, alegando
indícios de
nulidade na entrada domiciliar. Pretensão recursal de homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência do recorrido, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre busca domiciliar sem mandado judicial; e

(
ii
) avaliar a presença dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito, reincidência e risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A diligência policial foi precedida de denúncia anônima específica, visualização de veículo vinculado ao tráfico, comportamento suspeito do agente e, sobretudo, consentimento da moradora, o que afasta, nesta fase, a alegação de ilicitude da entrada, conforme entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/STF).

4. Foram apreendidos entorpecentes em variedade e quantidade expressivas (aprox. 969g de maconha, 72g de cocaína, 52g de pasta base), indicativos de tráfico e periculosidade concreta.

5. O recorrido ostenta reiterados antecedentes por tráfico de drogas e possui execução penal em curso, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e ausência de efetividade de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A prisão preventiva é adequada para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com o Enunciado n. 25 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando fundada em denúncia anônima específica, comportamento suspeito e consentimento do morador, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral.”

“2. A diversidade e a expressiva quantidade de drogas, associadas à reiteração criminosa, autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a liberdade do agente representa risco concreto de reiteração delitiva.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); TJMT, Enunciado n. 25; TJMT, HC 1033016-
71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida
nos Autos
de Prisão em Flagrante
n.
1006715-23.2025.8.11.0086
pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT, que
relaxou

a prisão
do recorrido

Francinaldo
Ferreira Costa
.

O

Ministério Público
,
forte nas razões recursais constantes
no
ID
331790042
,
requer que
seja cassada “
a decisão que relaxou a prisão em flagrante, para homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva em desfavor do recorrido
Francinaldo
Ferreira Costa, ante a presença dos pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”

O

recorrido
, nas contrarrazões encontradiças no ID
331790857
,
pleiteia
o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da decisão que
relaxou a sua prisão
, sob o fundamento, em suma, de que
não há elementos concretos que justifiquem
a
prisão
. Subsidiariamente,
“na remota hipótese de ser reformada a decisão para validar o flagrante, o que se admite apenas por argumentar, requer seja indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva, por manifesta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aplicando-se, se entendidas como necessárias, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por serem plenamente suficientes e proporcionais ao caso concreto.”

A
Procuradoria
Geral
de Justiça
, em seu parecer
encontradiço no ID
334354885
, opinou pelo provimento do recurso ministerial,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso fo
i
interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A decisão recorrida
foi proferida oralmente e

não reconheceu “excesso” na atuação dos policiais
, mas
relaxou a prisão, sob o argumento de possível nulidade na busca domiciliar.

Antes de adentrar ao exame jurídico da matéria, mostra-se necessário delinear o contexto fático que permeia a causa, dada a relevância e a complexidade que a caracterizam.

A ação policial que resultou na prisão em flagrante do recorrido foi precedida por denúncia anônima específica, informando que ele estaria realizando a entrega de substâncias entorpecentes utilizando uma motocicleta Honda Fan 160 preta, de placa NPJ7I14, com atuação frequente no bairro Santa Terezinha. Em atendimento à referida denúncia, os policiais se deslocaram ao local indicado, onde visualizaram a referida moto estacionada em frente à residência de n. 3100, com o portão aberto, permitindo a observação do suspeito na área externa do imóvel, acompanhado de uma mulher e duas crianças.

De fato
, os policiais militares Rafael
Eloi

Amiky
e Rafael Lopes Marques confirmaram
em sede administrativa
, de forma minuciosa e coerente, que receberam a denúncia anônima e que, no local, depararam-se com o investigado visivelmente nervoso.

Acrescenta-se que, segundo o relato dos policiais, a senhora
Wygner
Rafaella, companheira do investigado, autorizou expressamente a entrada dos
agentes no imóvel e ainda indicou que havia drogas no interior da residência, mais precisamente sobre a cama do casal. No interior do quarto, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e pasta base, além de apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas.

Tais circunstâncias afastam, neste momento processual, qualquer alegação de ilegalidade ou nulidade no ingresso domiciliar, porquanto
possivelmente
a diligência foi precedida de fundada suspeita, comportamento sugestivo do agente, consentimento da moradora e indícios da prática de crime permanente
,
todos elementos que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispensam autorização judicial para a entrada em domicílio, nos termos do RE 603.616/RG (Tema 280 da repercussão geral).

Frise-se, ainda, que, embora os policiais tenham relatado a existência de gravação em que o recorrido solicitaria à companheira que assumisse a propriedade da droga, gravação esta que não foi anexada aos autos, tal ausência, por si só, não é suficiente para comprometer a credibilidade das demais declarações prestadas pelos agentes públicos.

Al
iás
, os relatos dos agentes públicos envolvidos no caso são convergentes e detalhados, em total consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos, o que autoriza, a sua valoração pelo juízo, sob a ótica do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Registra-se, por oportuno, que a investigação ainda se encontra em fase embrionária, sendo plenamente viável que eventuais irregularidades, se existentes, sejam suscitadas pela defesa e devidamente analisadas no curso da instrução processual, nos termos do devido processo legal e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexiste, até o presente momento, qualquer vício que justifique o reconhecimento de nulidade ou o relaxamento da prisão efetuada, sem prejuízo de futura reapreciação, caso demonstrado efetivo prejuízo processual.

Dessa forma, impõe-se a cassação da decisão recorrida e a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, a
Laudo de Exame Pericial n. 545.3.26.9937.2025.065013-A01 (I
D
331790005) confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, com resultado positivo para tetrahidrocanabinol (THC), presente na maconha, e para cocaína nas demais amostras. O material apreendido totalizou aproximadamente 969,21g de maconha, 72,27g de cocaína e 52,59g de pasta base. A diversidade e a expressiva quantidade dos entorpecentes, somadas à forma de acondicionamento, apontam para a destinação comercial e a gravidade concreta da conduta imputada.

Tais circunstâncias autorizam a adoção da medida extrema de segregação cautelar como forma
de
resguardar a ordem pública. A medida encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, que estabelece: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Aliás, n
ão se pode olvidar que a proteção da ordem pública não se restringe à prevenção de novas infrações, mas também visa resguardar a tranquilidade social frente à repercussão negativa do delito.

Ademais, é imprescindível destacar que o recorrido ostenta antecedentes criminais relevantes, denotando um padrão consistente de reiteração delitiva. Consta nos autos que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas em 20.06.2022 (processo n. 1003020-66.2022.8.11.0086), novamente em 06.03.2024 (processo n.

1000952-75.2024.8.11.0086), além de possuir execução penal em curso (processo n. 2000224-80.2025.8.11.0086).

Não obstante o histórico criminal desfavorável e as medidas penais anteriormente impostas, o recorrido voltou a delinquir, reiterando a prática da mesma conduta criminosa. Tal circunstância revela não apenas sua propensão à atividade delitiva, mas também o completo desrespeito às determinações judiciais e a ausência de comprometimento com a ordem jurídica.

Nesse cenário, mostra-se evidente que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente para acautelar a instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública, impondo-se, por conseguinte, a segregação cautelar como única medida eficaz e proporcional diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DO CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 13/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação genérica ou inidônea; (II) analisar a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da segregação cautelar; (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; (IV) apurar eventual violação ao princípio da isonomia, diante da concessão de liberdade ao corréu.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em elementos concretos extraídos do auto de prisão, depoimentos, laudos periciais e demais documentos que apontam indícios de autoria, materialidade delitiva e periculosidade social do agente.

4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela quantidade (mais de 320g de drogas) e diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento e dos objetos típicos do tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. A manutenção da prisão também se justifica pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas (AP nº 1004846-43.2024.8.11.0059), reforçando o periculum
libertatis
.

6. O Enunciado nº 25 da Egrégia Câmara reconhece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

8. A alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura do corréu, não prospera, pois, a situação pessoal do paciente difere da do outro acusado, que é primário e sem antecedentes, o que justifica o tratamento diferenciado, em respeito ao princípio da individualização das medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.”

“A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza autoriza a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.”

“A soltura de corréu com situação fática distinta não impõe, por si só, a extensão do benefício, sendo legítimo o tratamento diferenciado conforme as condições pessoais de cada acusado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I e 319; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021);

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021);

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025);

(N.U 1022167-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

(N.U 1033016-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Destacamos.

Diante desse contexto, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, justificada pela gravidade concreta dos fatos e pelo histórico de reiteração criminosa.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público

e
,
por conseguinte,

decreto a prisão preventiva
de

Francinaldo
Ferreira
Costa
,
a
fim de garantir a ordem pública
, e
determino a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, cujo ato deverá ser
realizado
pelo juízo de primeiro grau de jurisdição para facilitar o controle da custódia cautelar no sistema BNMP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025